Tribunal: STF
Processo: HC 239193
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSA REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. TEMA NÃO EXAMINADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INOCORRÊNCIA. PECULIARIDADES. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.3.2024, por Alexandre José Biem Neuber, advogado, em benefício de Orildo Antonio Severgnini, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.9.2023, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 856.593/SC.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Canoinhas/SC (Ação Penal n. 5006843-70.2021.8.24.0015), em 14.7.2022, pela prática dos delitos previstos nos arts. 90 e 92 da Lei n. 8.666/1993 (fraude em licitação e modificação ilegal de contrato administrativo, duas vezes), no inc. I do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/1967 (peculato desvio, 51 vezes), no inc. II do 
art. 1º do Decreto-Lei n. 201/1967 (utilização indevida de bens ou serviços públicos). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de dez anos, quatro meses e vinte e quatro dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e cem anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, em regime inicial fechado, e cinquenta e dois dias-multa. Também manteve a custódia preventiva, decretada em 25.8.2021. 



    3. Contra a sentença condenatória, a defesa do paciente interpôs recurso de apelação para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pendente de julgamento. 



    4. Sustentando excesso de prazo para julgamento da apelação, a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 856.593/SC. Em 27.9.2023, a Ministra Laurita Vaz indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ORILDO ANTÔNIO SEVERGNINI em que se aponta como Autoridade Coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 



    O Juízo singular, em sentença prolatada no dia 14/7/2022, condenou o ora Paciente às penas de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção no regime semiaberto e ao pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, como incurso nos arts. 90 e 92 da Lei n. 8.666/1993, c/c o art. 69, caput, do Código Penal; e de 100 (cem) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão no regime fechado, como incurso no art. 1º, incisos I e II, do Decreto-Lei n. 201/1967, c/c os arts. 69, caput, e 71, caput, do Código Penal. 



    Na ocasião, o Magistrado singular manteve a prisão preventiva do Paciente, decretada em 25/8/2021. 



    Alega o Impetrante excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação, aduzindo que a Relatora do feito na origem ‘entendeu que a competência para o julgamento do feito é da 2ª Câmara Criminal do TJSC, ou seja, o recurso foi redistribuído e encontra-se sem data para julgamento’ (fl. 7). 



    Sustenta que o Paciente ‘não obteve a prestação jurisdicional em tempo razoável, e encontra-se preso preventivamente há mais de 2 anos, sem, inclusive, revisão da necessidade da segregação cautelar’ (fl. 7), e que, em processos conexos, foram revogadas todas as prisões preventivas impostas ao Paciente (fl. 8). 



    Assevera ser devida ao Paciente a extensão dos efeitos do acórdão proferido no RHC n. 156.728/SC, o qual substituiu a prisão preventiva do corréu Gildo Lisboa por medidas cautelares (fls. 15-16). Aponta, ainda, a falta de contemporaneidade da medida extrema.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do Paciente ou a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido o pedido urgente. 



    Inicialmente, quanto ao pedido de extensão formulado pela Defesa, observo que a questão já foi analisada em decisão de minha lavra (DJe de 17/2/2023), em expediente avulso formado nos autos do RHC n. 156.728/SC, tendo sido indeferido o pedido. 



    Cuida-se, portanto, de mera reiteração de pedido, conforme, aliás, ressaltei em decisões proferidas nos autos dos habeas corpus 
n. 805.598/SC (DJe de 9/3/2023) e n. 839.383/SC (DJe de 31/8/2023), ambos impetrados em favor do ora Paciente. 



    Ainda em juízo preliminar, verifica-se que a tese de falta de contemporaneidade, ao que parece, não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, o que impede a análise da questão por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    A propósito: ‘A alegada ausência de contemporaneidade não foi apreciada pelo Tribunal de origem, de modo que o debate diretamente por esta Corte superior incorreria em indevida supressão de instância, inexistindo, desse modo, omissão a ser sanada’ (EDcl no HC 542.121/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 3/2/2020). 



    Quanto ao mais, a concessão da tutela de emergência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração concomitante, e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora. Todavia, ao menos por ora, não se mostram presentes os pressupostos autorizadores da medida urgente requerida no caso em apreço. 



    Quanto à eventual demora do julgamento da apelação, em juízo preliminar, entendo que a plausibilidade do direito arguido não se evidencia estreme de dúvidas, uma vez que ‘[a] lei processual não estabelece um prazo para o julgamento do recurso de apelação criminal, que deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, a fim de se verificar a ocorrência ou não de constrangimento ilegal’ (HC 498.022/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 12/9/2019). 



    Todavia, não se descura que o retardo injustificado à prestação jurisdicional viola o Princípio da Duração Razoável do Processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, acrescido pela Emenda Constitucional n. 45/2004 (‘a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação’).



    Entretanto, no caso, sem que sejam prestadas informações nos autos pelo Relator da Apelação interposta pelo Paciente, não há como se constatar a narrada desídia estatal na condução do feito. 



    Ademais, convém registrar que é entendimento pacificado desta Corte Superior de Justiça que, para a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação, também deve-se levar em consideração o montante de pena aplicada. Na hipótese, foram fixadas penas que ultrapassam 100 (cem) anos de reclusão, o que afasta, a princípio, a alegada demora sustentada pela Defesa. 



    O caso em análise, portanto, não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável no presente juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 



    Requisitem-se informações ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, notadamente sobre a alegação de excesso de prazo para julgamento da Apelação interposta pelo Paciente contra a Sentença prolatada nos Autos n. 5006843-70.2021.8.24.0015/SC e sobre a prisão preventiva mantida no édito condenatório. 



    As informações deverão ser instruídas com a senha ou chave de acesso para consulta ao processo eletrônico. 



    Após, ouça-se o Ministério Público Federal” (fls. 33-35, 
e-doc. 7). 



    5. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante informa ter a defesa apelado da sentença condenatória para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, mas, “ao invés de julgar o recurso, a eminente relatora entendeu que a competência para o julgamento do feito era da 2ª Câmara Criminal do TJSC, ou seja, o recurso, na época, foi redistribuído” (fl.4, e-doc. 1).



    Afirma que “o paciente não obteve a prestação jurisdicional em tempo razoável, e encontra-se preso preventivamente há mais de 2 anos e 7 meses, sem, inclusive, revisão da necessidade da segregação cautelar” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Anota que, em 24.10.2023, “a 2ª Câmara Criminal reconheceu, de ofício, o impedimento, não julgando o recurso: ‘(...) Ante o exposto, voto no sentido de reconhecer, de ofício, o impedimento dos Membros desta Segunda Câmara Criminal que já participaram de julgamentos nos processos a que este apelo se refere quando eles tramitavam, originalmente, neste Tribunal de Justiça’. Assim, o paciente não teve seu recurso de apelação julgado por nenhuma das Câmaras, o que só confirma ainda mais o constrangimento ilegal que sofre o paciente” (fl. 5, e-doc. 1).



    Acrescenta que “o Ministério Público interpôs recurso especial e extraordinário contra a decisão de impedimento da 2ª Câmara Criminal, pedindo, inclusive, a concessão de efeitos suspensivos, ou seja, o paciente não tem previsão do julgamento de seu recurso de apelação” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressalta que o paciente “teve todas as suas prisões preventivas em processos conexos revogadas pelo egrégio Tribunal Catarinense, justamente em razão da demora no julgamento de seus recursos” (fl. 5, e-doc. 1).



    Frisa que, “além da falta de contemporaneidade entre a prisão preventiva e os fatos que a fundamentam, no dia 7 de junho de 2022, o corréu Gildo Lisboa teve sua prisão preventiva revogada por decisão do Superior Tribunal de Justiça (RHC n. 156.728, Rel Min. Laurita Vaz, 6a Turma)” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Registra que todos os corréus “estão em liberdade, mesmo condenados a penas elevadas como a do paciente, sendo que todas as prisões preventivas em relação ao paciente nos processos conexos já foram revogadas” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Salienta que “o paciente é idoso e possui problemas de saúde” (fl. 11, 
e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “DIANTE DO EXPOSTO, não estando mais presentes os requisitos que autorizaram a prisão preventiva (falta de contemporaneidade), aliado ao fato de que o STJ substitui a prisão preventiva do corréu Gildo Lisboa por medidas cautelares (RHC 
n. 156.728, Rel Min. Laurita Vaz, 6a Turma), E O EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DE SEU RECURSO (+ de 1 ANO e 7 meses), PRISÃO PREVENTIVA (+ de 2 ANOS e 7 meses), requer a CONCESSÃO DA ORDEM para determinar a imediata revogação da prisão preventiva decretada contra o Paciente, ou sua substituição por medidas cautelares, em caráter LIMINAR, confirmando-a no mérito” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A Ministra Laurita Vaz, então Relatora da impetração no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público estadual, para, instruída a ação, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está em curso e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



      9. Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar do paciente, decretada em 25.8.2021, é de se considerar ausência, na espécie, dos requisitos de teratologia ou ilegalidade manifesta a autorizar concessão da ordem por este Supremo Tribunal.



    10. Ao denegar o Habeas Corpus n. 839.383/SC, em 30.8.2023, também impetrado em benefício do paciente no Superior Tribunal de Justiça, a Ministra Laurita Vaz, então Relatora, afastou a pretensa ilegalidade decorrente do excesso de prazo para formação da culpa e ressaltou a gravidade dos delitos imputados ao paciente e as elevadas penas a ele impostas. Extrai-se daquele julgado:



    Quanto ao suposto excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação, ressalto que o entendimento desta Corte é no sentido de que a ‘lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal. Eventual excesso no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, para que se verifique a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao réu’ (RHC 117.939/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) e que ‘a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória. (Precedentes.)’ (HC 531.949/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 12/12/2019). Nessa perspectiva: (…)



    Na hipótese, não verifico ofensa ao princípio da razoabilidade na manutenção da prisão preventiva do Paciente quanto ao alegado excesso de prazo para o julgamento da apelação, considerando a quantidade de pena corporal que lhe foi imposta, na sentença prolatada em 14/7/2022, a saber: 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção no regime semiaberto e de pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, como incurso nos arts. 90 e 92 da Lei n. 8.666/1993, c/c o art. 69, caput, do Código Penal; e de 100 (cem) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão no regime fechado, como incurso no art. 1º, incisos I e II, do Decreto-Lei n. 201/1967, c/c os arts. 69, caput, e 71, caput, do Código Penal” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    11. Esse entendimento foi reafirmado pela Ministra Laurita Vaz ao indeferir o pleito de liminar no Habeas Corpus n. 856.593/SC, proferindo a decisão impugnada nesta impetração:



    “Quanto à eventual demora do julgamento da apelação, em juízo preliminar, entendo que a plausibilidade do direito arguido não se evidencia estreme de dúvidas, uma vez que ‘[a] lei processual não estabelece um prazo para o julgamento do recurso de apelação criminal, que deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, a fim de se verificar a ocorrência ou não de constrangimento ilegal’ (HC 498.022/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 12/9/2019). 



    Todavia, não se descura que o retardo injustificado à prestação jurisdicional viola o Princípio da Duração Razoável do Processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, acrescido pela Emenda Constitucional n. 45/2004 (‘a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação’).



    Entretanto, no caso, sem que sejam prestadas informações nos autos pelo Relator da Apelação interposta pelo Paciente, não há como se constatar a narrada desídia estatal na condução do feito. 



    Ademais, convém registrar que é entendimento pacificado desta Corte Superior de Justiça que, para a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação, também deve-se levar em consideração o montante de pena aplicada. Na hipótese, foram fixadas penas que ultrapassam 100 (cem) anos de reclusão, o que afasta, a princípio, a alegada demora sustentada pela Defesa. 



    O caso em análise, portanto, não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável no presente juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito” (fls. 34-35, e-doc. 7).



    12. Na espécie vertente, o prolongamento da prisão justifica-se pela gravidade concreta dos delitos imputados, pela complexidade da causa, proposta contra pluralidade de réus, com diferentes defensores, pelas peculiaridades do caso e pelas elevadas penas impostas ao paciente.



    Não se comprova, no caso, duração desarrazoada do processo imputável a desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame. 



    Pelo que demonstrado nos documentos que instruem a presente impetração, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do processo, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional. Incabível cogitar-se de excesso de prazo por desídia judicial sem a devida comprovação. 



    Este Supremo Tribunal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.296-AgR/SC, de minha relatoria, DJe 31.8.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE CONTRABANDO. PRISÃO PREVENTIVA. HIPÓTESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA MORA QUE RESTOU SUPERADA ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA, QUE COMPREENDE MULTIPLICIDADE DE RÉUS, DEFENSORES E CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO A SER SANADO PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.881-AgR/MS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Excesso de prazo. Complexidade do feito consubstanciada na pluralidade de réus (30 acusados) defendidos por advogados distintos. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Agravo não provido. 



    1. É entendimento da Corte que o lapso temporal transcorrido desde a prisão preventiva, por si só, não induz à conclusão de que esteja ocorrendo excesso de prazo, mormente se levada em conta a complexidade do processo, consubstanciada, na espécie, na pluralidade de réus (30 acusados) defendidos por advogados distintos.



    2. Agravo regimental não provido” (RHC n. 200.865-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRÊNCIA: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 198.473-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021). 



    13. O pleito de revogação da custódia preventiva, sob o argumento de ausência de contemporaneidade da medida, não foi debatido no Habeas Corpus n. 856.593/SC, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Estes os fundamentos da decisão impugnada: 



    “Ainda em juízo preliminar, verifica-se que a tese de falta de contemporaneidade, ao que parece, não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, o que impede a análise da questão por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    A propósito: ‘A alegada ausência de contemporaneidade não foi apreciada pelo Tribunal de origem, de modo que o debate diretamente por esta Corte superior incorreria em indevida supressão de instância, inexistindo, desse modo, omissão a ser sanada’ (EDcl no HC 542.121/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 3/2/2020)” (fl. 34, e-doc. 7).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo: 



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    14. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora